Tribunal: TJBA
Processo: 0553763-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553763-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR "OUTRO MOTIVO" QUE DESCARACTERIZA A PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.348/91. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em razão de contrato de financiamento firmado mediante fraude, em que terceiro se passou por pessoa diversa utilizando-se de documentação falsificada.

2. O IPVA, conforme art. 1º da Lei Estadual nº 6.348/91, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. A propriedade fiduciária, embora se constitua em garantia ao credor, não representa a propriedade plena e absoluta do bem, tratando-se de propriedade resolúvel que se extingue com o pagamento da dívida.

3. Nos termos do art. 7º, § 5º da Lei Estadual nº 6.348/91, ocorrendo perda total do veículo, por sinistro, roubo, furto ou outro motivo que descaracterize sua propriedade, seu domínio ou sua posse, a base de cálculo do IPVA corresponderá ao valor proporcional ao número de meses em que o veículo permaneceu na propriedade, domínio ou posse.

4. A fraude contratual, caracterizada pela obtenção fraudulenta do financiamento para aquisição do veículo, representa "outro motivo" apto a descaracterizar a propriedade para fins de incidência do IPVA, pois impossibilita o exercício dos direitos inerentes à propriedade resolúvel, equiparando-se às hipóteses de furto, roubo ou sinistro expressamente previstas.

5. Comprovada a fraude na contratação do financiamento, não há responsabilidade tributária da instituição financeira pelos débitos de IPVA, haja vista a nulidade do contrato e do registro de alienação fiduciária dele decorrente, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica tributária.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0553763-45.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .......... de ...................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA